Tribunal: STF
Processo: Rcl 50924
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida nos autos do Processo 0010285-09.2020.5.15.0002 em que se aponta o Tribunal Superior do Trabalho como reclamado.



    A reclamante sustenta, em suma, desrespeito à determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).



    Ao final, formula o seguinte pedido:



    “seja deferida tutela provisória incidental para cassar a decisão proferida pelo Eminente Ministro Relator Hugo Carlos Scheuermann – 1ª Turma do TST nos autos do processo nº 0011770- 92.2016.5.15.0096, e determinado a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1046, para ao final julgar procedente a presente Reclamação” (pág. 9 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    Bem examinados os autos, verifico que houve o descumprimento de decisão desta Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    No caso ora em análise, a controvérsia é sobre a validade da redução do intervalo intrajornada do trabalho mediante negociação coletiva. A propósito, colho da decisão da lavra do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que negou seguimento ao recurso de revista:



    “O v. acórdão consignou que a reclamada ‘...não observou, para validar a redução intervalar, a exigência de inocorrência de trabalho em regime de horas suplementares, como revelam os cartões de ponto de fls. 202 e seguintes, fundamento utilizado em sentença para deferir o pedido inicial: 'É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a redução do intervalo intrajornada quando a jornada é prorrogada.’.



    Desse modo, as questões relativas à concessão do intervalo intrajornada foram solucionadas com base na análise dos fatos e provas. Incidência da Súmula 126 do C. TST.



    Cumpre registrar que a decisão recorrida foi proferida em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos, não havendo que se falar em aplicação retroativa do disposto na Lei nº 13.467/2017 para os fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Portanto, somente para os fatos ocorridos após a sua vigência que se devem aplicar as disposições da Lei nº 13.467/2017. Nesse sentido os seguintes julgados do C. TST: Ag-AIRR-897-12.2013.5.07.0015, 1ª Turma, DEJT-23/03 /2018, ED-RR-10099-49.2015.5.03.0081, 2ª Turma, DEJT-23/2/2018, Ag-RR-29500- 33.2009.5.15.0009, 5ª Turma, DEJT-31/10/18, Ag-AIRR-373-10.2016.5.08.0006, 6ª Turma, DEJT-16/03/2018, Ag-AIRR-10313-02.2016.5.15.0039, 7ª Turma, DEJT 22/06/2018, EDAIRR-929-77.2015.5.10.0010, 8ª Turma, DEJT-19/12/2017.



    Por fim, o caso sub judice não se amolda ao discutido no Tema 1.046, não havendo que falar em sobrestamento do feito” (págs. 2 do documento eletrônico 14 – grifei).



    Ante o contexto, entendo que a demanda originária encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, menciono julgados deste Tribunal em casos semelhantes: Rcl 43.282/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.208/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 45.849/SP, de minha relatoria; e Rcl 43.551-AgR/SP, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento de mérito por esta Corte do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator